Tribunal: TJDFT
Processo: 0733701-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA NATURAL. DEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PARTE CONTRÁRIA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. O regramento trazido pelo novo Código de Processo Civil veio corroborar o entendimento de que, para a concessão da gratuidade de justiça, basta a simples afirmação da parte de que não dispõe de condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família, presumindo-se, assim, a hipossuficiência financeira quando se trata de declaração feita por pessoa natural.

2. É ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteou o benefício.

3. Recurso provido. Benefício deferido.